Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-49.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no 1001833-49.2020.8.11.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 90033468):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.
Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral.
(RAC n° 1001833-49.2020.8.11.0003, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021).
A parte recorrente alega em suas razões recursais violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (id. 93133474) e devidamente preparado (id. 96790488).
Contrarrazões em id. 99857981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1304513 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-2021)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos da Constituição Federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Aliás, a parte recorrente utilizou de fundamentações que sequer tem relação com autos, uma vez que sustentou a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial. Entretanto, os autos não tramitaram sob o rito previsto na lei 9.099/95.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça